Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-74.2014.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA PRÁTICA ABUSIVA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TAXAS E REMATRÍCULA – DIREITO AFASTADO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – REPARAÇÕES INDEVIDAS –DESCUMPRIMENTO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação do ato ilícito pelo autor afasta o dever do réu de indenizar (art. 373, I, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000849-74.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENISLEI MARTINS DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 011.006.911-03 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (APELADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

SUPOSTA
PRÁTICA ABUSIV
A
POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR

– ATO IL
Í
CITO NÃO COMPROVADO
–

RESTITUIÇÃO DE
VALORES REFERENTES A TAXAS E REMATRÍCULA

–

DIREITO AFASTADO – PREJUÍZO
MATERIAL
NÃO
COMPROVADO
–

REPARAÇÕES INDEVIDAS
–
DES
CUMPRIMENTO DO INCISO I DO
A
RTIGO 373 DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
ausência de
comprovação
do ato ilícito
pelo autor
afasta

o dever do réu de indenizar

(art. 373, I,
do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente
, com a condenação da
autora ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante
alega
“
manifesta ilegalidade cometida pelo Sistema Educacional Integrado - Centro de Estudos Universitários de Colíder com relação várias práticas abusivas feitas pela Diretora da instituição de ensino requerida, dentre elas, a alteração brusca da grade curricular do Curso de Direito, cobrança indevida de
R$ 200,00 (duzentos reais) para reapresentação e reavaliação das peças do Estágio Real I, cobrança
de taxa de rematrícula com valores desiguais entre os alunos e corte da meia-bolsa
”
.

Aduz
estar configurado o
ato ilícito
,

“
motivo pelo qual deverá a parte Ré ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, para que essa indenização possa, ao menos, compensar minimamente os abalos e transtornos sofridos pela Apelante, servindo ainda, o montante indenitário, como medida educativa, de molde a atribuir – analisando a condição financeira do lesante – condenação significativa que desestimule a prática de atos deste
jaez
”.

Pede
R$150.000,00
de
danos morais
,
R$50.000,00
de
perdas e danos
,
e
R$5.000,00
de restituição
alusiva a
taxas
e rematrícula
.

Apesar de intimado
,

o
apelad
o não apresentou contrarrazões
(ID.

199694290).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente sob o fundamento de
não
demonstração
de
“
prejuízos efetivamente enfrentados pela autora, notadamente quando observado que a relação contratual da instituição requerida com a demandante ocorreu dentro dos parâmetros cotidianos da natureza deste serviço educacional.

Além disso, a parte autora não apresentou nenhum documento desses gastos e/ou dos pagamentos aduzidos como indevidos que fossem capazes de configurar o dever de indenizar, inclusive não se desincumbiu em delimitar tais montantes com indicação dos comprovantes, eis que minudenciou apenas as ocorrências
adversas/cotidianas
vividas pelos estudantes
”
.

A apelante alega
práticas abusivas da Diretora da instituição de ensino,
tais como
alteração
repentina
da grade curricular do Curso de Direito, cobrança indevida de R$200,00 para reapresentação e reavaliação das peças do Estágio Real I,
bem como
de taxa de rematrícula com valores desiguais entre os alunos
, além da
suspensão
da
meia
bolsa
.

A c
láusula
décima s
egunda
do Contrato Particular de P
restação de Serviços Educaci
onais, assinado pelas partes
,

estabelece
que “
as aulas serão ministradas nas salas de aula ou locais que a contratada indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica
pedagógica que
se fizerem necessárias, bastando comunicar com antecedência de 24 (vinte e quatro)
horas em edital/site ou IES
”.
(ID.

199694274 – pág.38).

Portanto, não há como acolher o argumento
de
arbitrariedade do apelado

na realização de
palestras
em locais fora da instituição
de ensino, uma vez que a apelante sempre teve ciência da utilização dessa
técnica pedagógica
.

E não foi comprovada de forma contundente a suposta prática
abusiva
da d
iretora
na
aplicação
do TCC
e do estágio supervisionado
. Os
documentos juntados com a inicial
não
indicam

conduta ilícita
da
ré
(ID. 199694276)
, visto que consistem em meros
componentes curriculares obrigatórios da graduação
,
exigidos na contratação de prestação de
serviços
educacionais
.

Para a efetiva responsabilização
é necessária
a

prova
do nexo causal
entre o dano e a conduta do agente, não produzida no caso concreto.

Ademais, não
se

infere dos
autos
evid
ê
ncia
alguma
de que tenha sido acusada pelo réu

de
plágio n
o T
rabalho de Conclusão de Curso (T
CC
)
,

que, aliás,

nem sequer anexou
no processo
.

Para demonstrar os

supostos
prejuízos materiais
,
trouxe
apenas
o
Contrato de Serviço E
ducacional e
extratos de matrículas e rematrículas
, que revelam os gastos inerentes à própria contratação. Também não comprovou a
suspensão da bolsa
de estudos
.

Por conseguinte
,
não houve violação à honra e integridade da
autora
, que
não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do

art. 373 do CPC.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
”
. (
TJMT,
N.U 1005165-87.2021.8.11.0003,
Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 24
-1-
2024, DJE
de
26
-1-
2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC)
,
porém
suspendo a exigibilidade da obrigação
por força
do artigo 98, §3°, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024